Tribunal: TJSP
Processo: 1012695-47.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE PRESTAÇÕES PAGAS E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORAIS. ABUSIVIDADE NO CONTRATO. RECONHECIDA. PERÍCIA CONTÁBIL QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE ANATOCISMO. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RÉ QUE NÃO FAZ JUS À MULTA CONTRATUAL, TAMPOUCO À RETENÇAÕ DE VALORES. DESACOLHIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE PRESTAÇÕES PAGAS E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORAIS. ABUSIVIDADE NO CONTRATO. RECONHECIDA. PERÍCIA CONTÁBIL QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE ANATOCISMO. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RÉ QUE NÃO FAZ JUS À MULTA CONTRATUAL, TAMPOUCO À RETENÇAÕ DE VALORES. DESACOLHIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE. CONSTRUÇÃO INACABADA, TORNANDO IMPOSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO PELOS AUTORES. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA, COM OBSERVAÇÃO. 1. A análise das cláusulas contratuais deixa evidenciada a existência de abusividade contratual. Prática de anatocismo devidamente comprovada por perícia técnica, permitindo o pleno convencimento a respeito. Hipótese de rescisão motivada por culpa da ré, que afasta a pretensão de recebimento de multa contratual e retenção de percentual de valores pagos. 2. Não tendo os autores desincumbido do ônus probatório respectivo, correto se apresenta o desacolhimento do pedido de indenização por supostas benfeitorias. 3. No que diz respeito ao pedido de indenização pela fruição do imóvel, observa-se que se trata da compra de um lote, um terreno com edificação inacabada. Com efeito, os autores não usufruíram economicamente do bem, o que afasta a pretendida reparação. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual da ré, os juros de mora devem ser contados a partir da citação (art. 240 do CPC). 5. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a 15% sobre o valor atualizado da condenação, o montante dos honorários advocatícios de responsabilizada da parte demandada.